Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-84.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. DEPÓSITO DE CHEQUE ORIGINAL. DISPENSA EXCEPCIONAL. PANDEMIA DO COVID-19. MENÇÃO A CAUSA DE PEDIR (CAUSA DEBENDI). DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A atual situação econômica da apelante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que ela não possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência digna e da de sua família.
2. A ação monitória é um procedimento especial previsto a partir do art. 700 do CPC/2015 que tem por finalidade “a formação célere do título executivo judicial, na hipótese em que o devedor não oferece resistência à pretensão do credor” (REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 08/02/2018).
3. O cheque é regido pelo princípio da autonomia das relações cambiais, o que, nas palavras de Fabio Ulhôa Coelho (in Curso de Direito Comercial. Volume 01 – Empresa e Estabelecimento; Títulos de crédito. 16a edição. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 441), significa que “os vícios que comprometem a validade uma relação jurídica, documentada em título de crédito, não se estendem às demais relações abrangidas no mesmo documento”.
4. A obrigação atinente ao depósito dos cheques originais na serventia de origem deve ser relativizada por força da pandemia do COVID-19, visto que esta egrégia Corte editou variados atos administrativos relativos a prevenção de circulação de pessoas no âmbito de suas dependências (cf. Portaria Conjunta TJDFT 33, de 20 de março de 2020), o que inviabilizou o funcionamento das serventias de primeira instancia para atendimento e, por consequência, para a prática de atos processuais presenciais, o que inclui a apresentação física de títulos de crédito. Precedente desta Turma julgadora.
5. É pacífico no âmbito deste colegiado que o autor da ação monitória não precisa mencionar ou comprovar a relação jurídica que deu origem à emissão do cheque prescrito, tampouco precisa explicar o motivo pelo qual foi emitido (causa debendi). Precedentes. Incidência da Sumula 531 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.